Tribunal: TJMT
Processo: 0009207-17.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009207-17.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), AUTO POSTO SHOPPING LTDA - CNPJ: 05.790.705/0001-73 (APELANTE), CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 475.636.991-04 (APELANTE), SILVIA ELOIZA RODRIGUES - CPF: 501.248.031-72 (APELANTE), PAULO ROBERTO OLIVEIRA - CPF: 542.819.031-00 (APELANTE), PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 710.770.738-87 (APELANTE), JAIRA CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 475.554.321-53 (APELANTE), AUTO POSTO SHOPPING LTDA - CNPJ: 05.790.705/0001-73 (APELADO), CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 475.636.991-04 (APELADO), SILVIA ELOIZA RODRIGUES - CPF: 501.248.031-72 (APELADO), PAULO ROBERTO OLIVEIRA - CPF: 542.819.031-00 (APELADO), PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 710.770.738-87 (APELADO), JAIRA CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 475.554.321-53 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
MONITÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO D
A
CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - ART. 485, §1o, DO CPC/2015 - SENTENÇA
ANULADA

–
RECURSO
DA AUTORA
PROVIDO
– RECURSO DAS REQUERIDAS
PREJUDICADO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, incisos II e III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora e de seus patronos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
da parte autora provido.
Recurso das requeridas
prejudicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
dois
Recurso
s
de A
pelação
,
interposto
s
por
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
(ID. 280323937)
e AUTO POSTO SHOPPING LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES, PAULO ROBERTO OLIVEIRA, PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA e JAIRA CAMARGO OLIVEIRA
(ID. 280323944)
contra
a
sentença

de ID.
280323936
,
pro
ferida n
a
Ação
Monitória n. 0009207-17.2012.8.11.0003,

movida pela primeira apelante em face dos demais,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III,
§1o,
do CPC/2015
,
ante o abandono de causa pela parte autora,
condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em síntese,
a parte autora,
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,

afirma
q
ue a sentença ora recorrida
merece reforma, vez que a extinção não foi precedida de intimação pessoal da parte e de seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanassem a falha.

A
duz
, ainda, que não houve
requerimento dos réus pela extinção do feito, bem como que as intimações via
DJe
foram direcionadas a seu antigo patrono, pugnando
pela reforma da sentença recorrida
(ID. 280323937).

Por sua vez, os requeridos
AUTOPOSTO SHOPPING LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES, PAULO ROBERTO OLIVEIRA, PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA e JAIRA CAMARGO OLIVEIRA

pugnam pela reforma da sentença
para
condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados
em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
e
revertidos em favor da Defensoria Pública
E
stadual
(ID. 280323944).

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso interposto pela parte autora
(ID.
280323947
).

Preparo recursal recolhido
em relação à parte autora
(ID.
281227356
).
Isentos os requeridos, vez que o recurso foi interposto por Curador Especial (ID. 281262387).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

I
nicialmente,
o Banco do Brasil S/A

ingressou com

Ação
Monitória

em face d
e

AUTOPOSTO SHOPPING LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES, PAULO ROBERTO OLIVEIRA, PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA e JAIRA
CAMARGO OLIVEIRA,

visando
, à época, receber R$ 173.390,04 (cento e setenta e três mil, trezentos e noventa reais e quatro centavos),
decorrente do débito gerado pelo inadimplemento das parcelas do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Rápido - operações n. 328.300.942 e 008.541-3
, cujo vencimento se deu em 26/03/2009.

Posteriormente, houve a
sucessão
processual decorrente de Contrato d
e Cessão de Crédito (ID.
280323370
), por meio do qual a empresa
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
passou a integrar o polo ativo da demanda.

Houve diversas tentativas de citação das partes requeridas, porém
,
todas infrutíferas.

Por este motivo, em 08/08/2024, o Juízo
a quo
intimou a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse a respeito da certidão negativa de ID.
161794812.

Ante a inércia, foi exarada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III,
§1o,
do CPC/2015, condenando a e
mpresa credora

ao pagamento de custas e despesas processuais. (ID.
280323935
).

Irresignadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

De início, cabe destacar que os recursos serão analisados em conjunto, em razão de guardarem relação entre si.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte a
utora
.

Isto porque, conforme se verifica da sentença terminativa de ID. 280323935, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem
resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte autora, ao ser intimada a se manifestar a respeito da tentativa frustrada de citação dos requeridos, quedou-se inerte.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a extinção se deu sem que houvesse intimação pessoal da instituição financeira recorrente e nem
a comunicação ao seu
patrono,
sendo determinada a intimação apenas via sistema, consoante ID.

280323931.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1o, prevê a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do
exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1o do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
anulação
da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
da parte autora
para anular a sentença
recorr
ida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

Por consequência,
dou por prejudicado
o recurso interposto pelas partes requeridas.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025